Tribunal: TJES
Processo: 0002488-13.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002488-13.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIK RONILTON ALVES DOS SANTOS, PAULO ROBERTO TONN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO – DECOTE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – POSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. 1. As circunstâncias judiciais valoradas negativamente não merecem afastamento, uma vez que os elementos inerentes ao caso concreto permitem a exasperação da pena-base, não merecendo retoques a pena fixada. 2 –
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002488-13.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIK RONILTON ALVES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO – DECOTE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – POSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. 1. As circunstâncias judiciais valoradas negativamente não merecem afastamento, uma vez que os elementos inerentes ao caso concreto permitem a exasperação da pena-base, não merecendo retoques a pena fixada. 2 –
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator Designado Pedro Valls Feu Rosa.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Proferir voto para acompanhar divergência
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, diante do voto apresentado pela Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, venho respeitosamente apresentar divergência.

Conforme relatado, trata-se de
apelação criminal interposto por MAIK RONILTON ALVES DOS SANTOS e PAULO ROBERTO TONN, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A defesa pugnou pelo redimensionamento da pena-base, ao argumento da utilização de fundamentação inidônea.

Coaduno com o entendimento apresentado pela nobre Desembargadora, no sentido de que o vetor da culpabilidade merece retoques, pois a motivação apresentada não permite o recrudescimento da pena, na primeira fase de dosagem da pena.

Também acolho o reforço argumentativo apresentado, já que os réus agiram de forma ardilosa, para enganar as vítimas e se aproveitarem da vulnerabilidade destas para anunciar o assalto.

De igual forma, entendo que a agressividade, no momento da prática delitiva, também merece ser considerada para a exasperação da pena-base, já que extrapola o elemento previsto no tipo penal.

Contudo, entendo que o prejuízo patrimonial experimentado pela vítima, que teve a ignição do carro danificada, já que houve a utilização de uma tesoura para ligar o veículo, merece ser considerado para a fixação da pena na primeira fase dosimétrica, já que tal dano inviabiliza a utilização do automóvel até seu derradeiro conserto.

Assim, entendo que a pena-base fixada em 6 anos de reclusão e 10 dias-multa, não merece retoques, uma vez que proporcional, razoável e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Por fim, quanto aos demais momentos de fixação da pena, entendo que devidamente aplicados pelo Magistrado
a quo,
razão pela qual, pedindo vênia à Nobre Relatora, nego provimento ao apelo defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAIK RONILTON ALVES DOS SANTOS
e
PAULO ROBERTO TONN
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa aduz a necessidade de redução da pena-base para o mínimo legal, uma vez que a exasperação fora realizada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena dos acusados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados imputando-lhes a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), narrando o seguinte:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 14 de março de 2022, por volta das 9h40min, na BR 101, Km 217, neste município, os denunciados Maik Ronilton Alves dos Santos e Paulo Roberto Tonn, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, subtraíram, mediante grave ameaça efetiva pelo uso de simulacro de arma de fogo, um veículo automotor Volkswagen/Gol, placas MPE6E48 e um aparelho celular da marca “Apple”, modelo “Iphone 7”, pertencente à vítima Iesse Quartezani Neto, conforme auto de apreensão de fls. 22 e auto de restituição de fls. 25.

Revelam os autos que a vítima estava no sítio do Sr. Lúcio Vieira, quando chegaram dois homens afirmando que seu veículo estava parado na BR por falta de combustível e pedindo por gasolina, oportunidade em que o proprietário do local lhes informou que não possuía o item.

Nesse momento, Iesse, que estava dentro de casa, percebendo que Lúcia estava demorando do lado de fora, foi verificar o que estava acontecendo, momento em que foi informado por este de que os dois indivíduos presentes estavam armados. Ato contínuo, o denunciado Paulo Roberto mostrou a “arma de fogo” e exigiu a entrega do veículo Volkswagen/Gol, placas MPE6E48, que estava estacionado no local, bem como os aparelhos celulares dos homens.

Consta, ainda que, Maik Ronilton pegou a vítima Iesse pelo braço e subtraiu a chave do referido veículo e o aparelho celular da marca “Apple”, modelo “Iphone 7” desse.

Salienta-se que, os denunciados estavam muito nervosos e a todo momento Maik Ronilton ameaçava matar todos que estivessem no local.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução criminal, com destaque para o auto de apreensão, para os depoimentos dos policiais que prenderam os acusados e da vítima Iesse, além da própria confissão judicial dos acusados.

No que diz respeito à dosimetria da pena, objeto do presente recurso, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base para ambos os réus em 6 (seis) anos e 10 (dez) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do delito, sob os seguintes fundamentos, que peço vênia para transcrevê-los (grifos no original):

Na primeira fase, em relação a
culpabilidade
, evidenciada pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; (...)
As circunstâncias
são graves, considerando que o crime fora em face de mais de uma vítima, bem como o fato de que o celular da vítima não fora recuperado e o veículo fora recuperado com danos na ignição, pois utilizaram uma tesoura para fazê-lo funcionar. (...)

Com efeito, é assente na jurisprudência que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

No tocante à
culpabilidade
, esta, para os fins do art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade como elemento integrante do conceito tripartido de crime, o qual engloba a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, mas sim diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta do agente.

Logo, diante da fundamentação inidônea utilizada pelo Juízo
a quo,
entendo que o referido vetor deve ser neutralizado.

Da mesma forma, em relação às circunstâncias, ao contrário do que fora consignado pela Sentenciante, somente houve uma vítima de roubo, embora houvesse mais pessoas na propriedade no momento dos fatos, uma vez que somente um patrimônio fora atingido, além disso, o prejuízo patrimonial, quando não expressivo, é inerente ao tipo penal de roubo, não servindo para exasperar a pena-base.

Não obstante, entendo pela possibilidade de realização de reforço argumentativo para manter a negativação do referido vetor, isso porque, conforme depoimento prestado pela vítima Iesse tanto em sede policial quanto em juízo, os acusados apareceram na propriedade pedindo gasolina para depois anunciarem o assalto, o que denota que eles agiram com engodo para não chamar a atenção das vítimas.

Ademais, consta no referido depoimento que os acusados se apresentavam agressivos, inclusive tendo afirmado que mataria a vítima pelo fato de que o veículo estava sem bateria, o que, por certo, extrapola as circunstâncias inerentes ao tipo.

Assim, promovo a redução proporcional da pena-base e a fixo para ambos os acusados em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea em favor dos dois réus, de modo que resta a pena intermediária fixada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, majora-se a pena em 1/3 (um terço), obtendo a pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda pelos acusados.

Eventual detração ficará a cargo do Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena dos acusados para 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.